Tribunal: TJDFT
Processo: 0005970-54.2015.8.07.0011
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. RELAÇÃO PROCESSUAL PERFECTIBILIZADA. ART. 485, §6o, DO CPC E ENUNCIADO N.o 240 DA SÚMULA DO STJ. APLICABILIDADE. REQUERIMENTO DO RÉU. NECESSIDADE.
1. A extinção por abandono, art. 485, III, do CPC, exige ser precedida da intimação da parte e do Advogado, para que este impulsione o processo, arts. 272 e 485, §1o, do CPC.
2. Perfectibilizada a relação processual, a extinção por abandono depende ainda de requerimento do réu, que não ocorreu no caso concreto, conforme inteligência do art. 485, §6o, do CPC e da Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Apelação da parte exequente provida para determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.